Tribunal: TJDFT
Processo: 0713366-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE PÚBLICO. QUEDA NO INTERIOR DE VEÍCULO COLETIVO. MANOBRA BRUSCA DO MOTORISTA. PARTE DESASTIDA DE ADVOGADO OU DEFENSOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE REQUERER PRODUÇÃO DE PROVAS. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na petição inicial, em 26.09.2023, a recorrente teria embarcado em ônibus coletivo operado pela recorrida, linha 515 (Sobradinho/Lago Oeste), no terminal rodoviário de Sobradinho/DF, acomodando-se em um dos bancos localizados atrás do motorista. Relata que, durante a viagem, o motorista realizou de forma brusca a manobra de retorno na Quadra 11/13, próximo ao Colégio Santo Elias/CIL, o que fez com que a recorrente fosse atirada ao chão, ficando próxima a porta de embarque. Narra que desmaiou com o impacto, razão pela qual o corpo de bombeiros foi acionado e, além disso, foi conduzida ao Hospital Regional de Sobradinho, onde recebeu os primeiros socorros. Diz que, em razão do evento, ficou debilitada emocional e fisicamente, além de ter perdido itens pessoais como celular, carteira de identidade, chaves, entre outros.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)a documentação coligida pela autora, notadamente os receituários de IDs 174078328 a 174078331, em que pese indicar que autora foi atendida em unidade hospitalar e a ela receitados medicamentes em virtude de dores decorrentes de trauma advindo de queda em ônibus, não são hábeis para comprovar que esse evento efetivamente ocorreu com a autora dentro do veículo de propriedade da ré e em razão de manobra imprudente realizada pelo motorista desse veículo, preposto da requerida”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, diversamente do entendimento do juízo de origem, demonstrou por todos os meios que lhe eram disponíveis a ocorrência dos fatos indicados na petição inicial. Outrossim, aduz que há verossimilhança em suas alegações. Também afirma que, em razão do desmaio sofrido, não lhe teria sido possível realizar contato com possíveis testemunhas do caso.
6. Contrarrazões ao ID 55783070.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Da responsabilidade do concessionário de serviço público. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
10. Além disso, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, prevê que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
11. No caso, extrai-se dos autos que a recorrente é pessoa leiga que veio a litigar perante o Juizado Especial desacompanhada de advogado. Outrossim, observo que a própria petição inicial foi elaborada pelo Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado de Sobradinho – NAJSOB e que o feito tramitou perante o juízo de origem sem que a recorrente tenha tido qualquer tipo de orientação por parte de advogado. Especificamente no caso em exame, verifico que essa falha trouxe prejuízos à recorrente, que não soube requerer produção de provas, ou a inversão do ônus da prova em seu favor, o que se mostrava totalmente pertinente por se tratar de relação de consumo (artigo 6o, inciso VIII, do CDC já citado).
12. Pelo que consta da petição inicial a recorrente teria sofrido uma queda no interior do ônibus em razão de freada brusca do motorista, com o que desmaiou e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ora, é evidente que a recorrente, em tais circunstâncias, não teria como buscar testemunhas do ocorrido naquele momento. Contudo, se tivesse sido devidamente assistida por advogado, poderia ter solicitado o envio de ofício àquela instituição para que fossem nomeados os profissionais que a socorreram, os quais, evidentemente, poderiam fornecer maiores informações acerca do ocorrido. Além disso, poder-se-ia ter solicitado as imagens das câmeras de segurança do ônibus, ou qualquer outro tipo de prova semelhante.
13. Em suas razões recursais, a Defensoria Pública buscou demonstrar que é ônibus da empresa recorrida e que opera a linha mencionada pela recorrente, deixando evidente a falta que a assistência por advogado fez à recorrida na primeira instância. Com efeito, disciplina a Lei no 9099/95, a respeito da assistência por advogado: "Art. 9o Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória. § 1o Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local. § 2o O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar".
14. À vista de tais determinações legais, tenho que houve "error in procedendo" que culminou em evidente prejuízo à recorrente, pois os dispositivos legais ora mencionados não foram observados pela sentença, tendo ocorrido nítido desequilíbrio processual entre as partes.
15. Recurso conhecido. Sentença anulada de ofício para que o feito retorne à origem, bem como para que seja designado advogado dativo à recorrente, ou assistência pela Defensoria Pública que vem defendendo a recorrente, a fim de que ela possa ser devidamente orientada quanto à produção de provas do fato constitutivo de seu direito.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigos 55, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de recorrente vencido.